Tribunal: TJDFT
Processo: 0709251-02.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE.
1. Para a configuração da reincidência, basta que o condenado possua condenação transitada em julgado antes dos fatos analisados e que, entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, não tenham decorrido mais que cinco anos, não sendo necessário que os dois delitos sejam da mesma espécie.
2. Mesmo sendo a pena fixada inferior a quatro anos – o que, em tese, tornaria cabível o estabelecimento do regime aberto –, os maus antecedentes e a reincidência impõem a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso.
3. Recurso conhecido e desprovido.